Tribunal: TJMT
Processo: 0006624-51.2017.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006624-51.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE - CPF: 022.733.678-05 (APELADO), CHRISTINE DITCHFIELD - CPF: 074.262.778-01 (APELADO), AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL ESPECÍFICO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por AGRÍCOLA MESOPOTÂMIA LTDA. e TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob fundamento de ausência de prova do exercício da posse sobre o imóvel rural denominado Fazenda Mirindiba. Os apelantes alegam posse desde 1993 sobre área maior na qual estaria inserido o imóvel litigioso e sustentam a ocorrência de esbulho em fevereiro de 2017 pelos apelados, após concessão de liminar em ação de interdito proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os recursos de apelação devem ser conhecidos diante da alegada ausência de preparo recursal; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se os apelantes comprovaram a posse sobre o imóvel litigioso e se houve esbulho possessório a justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal foi devidamente comprovado nos autos: a AGRÍCOLA MESOPOTÂMIA LTDA. juntou as guias de custas com o recurso e TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA efetuou o pagamento após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ambos os recursos apresentaram impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal, ainda que com fundamentações sucintas.

A posse anterior, requisito essencial da ação possessória, não foi demonstrada de forma específica em relação ao imóvel Fazenda Mirindiba. Os documentos apresentados referem-se a outras propriedades e não comprovam o exercício da posse sobre a área litigiosa.

A alegação de que a Fazenda Mirindiba integraria área maior não foi corroborada por elementos técnicos como memorial descritivo ou georreferenciamento que delimitassem com precisão o imóvel em litígio.

Os depoimentos testemunhais se mostraram genéricos e imprecisos quanto à individualização da área, não sendo suficientes para suprir a prova documental da posse.

A demonstração do esbulho pressupõe a comprovação da posse anterior, o que não foi feito. Os documentos unilaterais e o boletim de ocorrência apresentados não suplantam essa deficiência.

A alegada má-fé dos requeridos na propositura da ação de interdito proibitório e a suposta destruição de benfeitorias não foram demonstradas por meio de provas idôneas e específicas.

Questões relativas à tempestividade de embargos de declaração da Defensoria Pública e à fixação de honorários advocatícios por embargos foram analisadas, mas não alteram o mérito da demanda, tampouco o resultado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A comprovação do exercício da posse sobre o imóvel específico objeto de ação possessória é ônus do autor e não se presume a partir da alegação de posse sobre área maior.

A ausência de prova convincente da posse inviabiliza o reconhecimento do esbulho e a consequente reintegração.

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que se considera atendido quando há argumentação direta, ainda que sucinta.

O preparo recursal pode ser considerado regular quando comprovado com a interposição do recurso ou tempestivamente após o indeferimento da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, 561, I a IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006624-51.2017.8.11.0046

APELANTES: AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

APELADOS: GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE, CHRISTINE DITCHFIELD, AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA

Eminentes Pares,

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, um por AGRÍCOLA MESOPOTÂMIA LTDA., nova denominação da Agropecuária Condor Ltda. (autora originária) e outro, por

TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, terceiro interessado, ambos insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0006624-51.2017.8.11.0046), que julgou improcedente o pedido formulado pela primeira apelante em desfavor de GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ e CHRISTINE DITCHFIELD, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC (ID 256053693)

A sentença recorrida entendeu que a autora/apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à proteção possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente no que concerne ao exercício da posse anterior sobre o imóvel denominado Fazenda Mirindiba, com área de 1.391,1335 ha (mil, trezentos e noventa e um hectares, treze ares e trinta e cinco centiares), situado no município de Campos de Júlio/MT, comarca de Comodoro/MT, matriculado sob o no 7.191 do Registro Geral de Imóveis local.

Em síntese, entendeu que o relatório juntado pela autora não menciona especificamente a área objeto do litígio (id ID. 61885213, pág. 9-14), mas apenas imagens áreas realizadas para outras fazendas e, ainda, que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo também não foram suficientes para comprovar a posse alegada pela requerente sobre o imóvel em questão. Destacou, ainda, que não havia nos autos delimitação precisa do imóvel, assim como da região denominada Dois Triângulos ou Pontal dos Rios Juína e Juruena, de modo que não se pode presumir, por ausência de elementos de convicção, que a área reclamada estaria contida naquela maior, que seria de posse da autora.

Concluiu, ademais, que os requeridos venderam o imóvel a terceiros (Alumpar Aluminíos Ltda.) em 17/04/2017, conforme registro na matrícula do imóvel, de modo que, por consequência, não mais estariam na posse do bem litigioso na atualidade.

A sentença foi objeto de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos requeridos, os quais foram acolhidos para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 256053691/256053697), a primeira apelante, AGRÍCOLA MESOPOTÂMIA LTDA., sustenta, em suma: a) a tempestividade do recurso; b) que é possuidora legítima e vintenária da área rural
sub judice,
denominada Fazenda

Mirindiba, parte integrante de uma área maior, desde 1993; c) que os apelados, em

10/12/2014, ingressaram com pedido cautelar de interdito proibitório, dizendo-se proprietários da área em questão, pleiteando liminar para nela se manterem, sob o argumento de que a ora apelante haveria esbulhado os apelados em áreas próximas ao imóvel; d) que, com o deferimento da medida liminar nos autos daquela ação, os apelados se apossaram da área da apelante, com suporte em ordem judicial que a impedia de adentrar em sua área; e) que os apelados certificaram a poligonal da posse da recorrente como se sua fosse, com registro em seus nomes e posteriormente alienando o domínio a terceiro; f) que, ao ingressarem na posse da recorrente, os apelados destruíram todas as benfeitorias ali existentes; g) que comprovou a existência dos requisitos do art. 561 do CPC, porquanto trouxe aos autos prova do exercício de fato de sua posse e a sua perda; h) que a recorrente é possuidora de uma porção de terras rurais chamada Condor, com aproximadamente 12.000 ha (doze mil hectares), desde 1993, situada na Gleba Dois Triângulos, na região conhecida como Pontal dos Rios Juruena e Juína, no município de Campos de Júlio/MT; i) que diante da extensão territorial de sua posse, e para fácil identificação dos lugares, a referida área foi subdividida em Fazendas, somente para fins de localização espacial, sem, contudo, existirem marcos e cercas divisórias entre elas, mas a posse com
animus domini
sempre foi exercida como um todo; j) que o esbulho se deu em fevereiro de 2017, mediante uma liminar que foi prolatada em razão de os apelados induzirem o
juízo a quo
a erro, e que persiste até a presente data, posse esta que é muito anterior ao domínio adquirido pelos apelados. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Por sua vez, o segundo apelante, TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, em suas razões recursais (ID 256053698), aduz: a) que a prova testemunhal comprovou de forma suficiente a posse anterior da empresa agropecuária, embora o juízo a quo tenha alegado não existirem outros elementos que corroborassem o alegado; b) que a posse está devida e exaustivamente comprovada, seja pela prova oral como pela documental; c) que o esbulho por parte dos apelados também foi comprovado, já que se utilizaram de má-fé do instituto do interdito proibitório, com falsas alegações, e conseguiram uma liminar para usurpar a posse do imóvel, alegando posteriormente a venda para terceiros.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos (ID 256053699 e 256054152), em que se defendeu, preliminarmente: a) o não conhecimento dos recursos por falta de preparo; b) a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não teriam atacado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnam pela manutenção do
decisum,
reiterando a ausência de comprovação, por parte dos apelantes, dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, em especial o exercício anterior da posse.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 288510859, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - DAS PRELIMINARES
DA AUSÊNCIA DE PREPARO

Eminentes Pares,

Alega a parte apelada que os recursos não devem ser conhecidos por ausência de preparo, uma vez que os apelantes não teriam comprovado o recolhimento das custas recursais nem demonstrado a condição de beneficiários da justiça gratuita.

Em relação ao primeiro apelante, AGRÍCOLA MESOPOTÂMIA LTDA., observo que, quando da interposição do recurso, há informação expressa de que
"o preparo do recurso já foi efetuado, como mostram as guias recolhidas que seguem acostadas"
(ID 256053692). Compulsando os autos, verifico que a apelante, de fato, juntou os comprovantes de recolhimento das custas recursais.

Quanto ao segundo apelante, TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, nota-se que este requereu a concessão do benefício da justiça gratuita em seu recurso, alegando insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, que foi indeferida no id 284332854 e, na sequência, houve o pagamento do preparo (id 286738895).

Assim, rejeito a preliminar de ausência de preparo recursal.

É como voto.

VOTO - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Eminentes Pares,

Os apelados também suscitam o não conhecimento dos recursos por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que os apelantes não teriam atacado especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.

No caso em análise, verifico que ambos os recursos apresentam fundamentação suficiente para atacar a decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais os apelantes pretendem a reforma da sentença.

Embora o recurso do segundo apelante seja mais sucinto, ele apresenta argumentos específicos contra o entendimento do juízo
a quo
quanto à ausência de comprovação da posse e do esbulho, questões centrais da sentença impugnada.

Portanto, rejeito também a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

Como é cediço, para o manejo exitoso das ações possessórias é imprescindível a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, trata-se de ação de reintegração de posse, na qual a primeira apelante alega exercer, desde 1993, a posse mansa e pacífica de um imóvel rural denominado Fazenda Mirindiba, com área de 1.391,1335 ha, situado no município de Campos de Júlio/MT, comarca de Comodoro/MT, o qual teria sido esbulhado pelos apelados em fevereiro de 2017, após estes obterem liminar em ação de interdito proibitório.

A controvérsia central, portanto, reside em saber se a primeira apelante comprovou, de forma satisfatória, o exercício da posse anterior sobre o imóvel em litígio e se houve esbulho por parte dos apelados.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que o Magistrado de origem deu correta solução à controvérsia quanto à ausência de comprovação do exercício da posse pela apelante sobre o imóvel específico objeto da lide.

Com efeito, embora a apelante alegue possuir uma área maior, de aproximadamente 12.000ha (doze mil hectares), desde 1993, na qual se insere o imóvel em questão, ausentes elementos convincentes que comprovem o exercício efetivo da posse sobre a área específica denominada Fazenda Mirindiba.

O relatório de voos juntado pela apelante
(ID 61885213, págs. 9/14)
não menciona especificamente a Fazenda Mirindiba, mas apenas voos realizados para "Fazenda Condor", "Usina Alcomat", "Cáceres", "Santa Maria", "Faz. Pamplena", entre outros destinos, não havendo como se inferir que tais deslocamentos estivessem relacionados ao imóvel objeto do litígio
.

De igual modo, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não foram suficientemente precisos para comprovar o exercício da posse sobre o imóvel em questão. A testemunha Antonio Raul Scherer, por exemplo, afirmou que prestou serviços para a Agropecuária Condor desde 1995, mas não soube precisar quais áreas compunham o local. As testemunhas Demilson Ferreira Vilela e Almir Carneiro Pereira mencionaram benfeitorias como casas e cercas, porém não foram apresentados documentos que corroborassem tais afirmações, como notas fiscais, fotografias ou comprovantes de pagamento de funcionários.
A apelante sustenta que não seria necessária a comprovação individualizada da posse sobre a "Fazenda Mirindiba", uma vez que esta faria parte de uma área maior sobre a qual exerce posse. Todavia, não há nos autos elementos suficientes para se estabelecer essa relação. Não foi apresentado memorial descritivo, georreferenciamento ou outro documento hábil que demonstrasse a inclusão da área litigiosa no perímetro maior alegado pela apelante.
Não fosse suficiente, não há nos autos delimitação precisa do imóvel, assim como da região denominada Dois Triângulos ou Pontal dos Rios Juína e Juruena, não havendo como se presumir que a área de 1.391,1335 ha reivindicada estaria contida na área maior que a apelante alega possuir.

Ademais, a menção a outros processos judiciais envolvendo áreas próximas não supre essa deficiência probatória, uma vez que se referem a imóveis distintos ("Fazenda Camburu", "Mucuri", "Angico", "Canjarana"), conforme se verifica nos documentos juntados (ID 61885213, págs. 20/35).
A apelante também não logrou comprovar, por meio de documentos, a existência de benfeitorias, cercas, construções ou reformas no imóvel que pudessem evidenciar o exercício da posse. Não foram juntados aos autos comprovantes de gastos com materiais, notas fiscais de compras, holerites de funcionários que teriam trabalhado no local, ou quaisquer outros documentos que pudessem corroborar suas alegações.

O boletim de ocorrência e as fotografias mencionados nos autos são insuficientes para comprovar a posse alegada, porque, ao que consta, foram produzidos unilateralmente, referem-se a locais diversos do imóvel em litígio, como "Fazenda Angico", "Fazenda Canjarana", "Fazenda Cumbarú" e "Fazenda Mucuri".

Importa ressaltar que, em se tratando de ação possessória, o ônus da prova quanto ao exercício anterior da posse recai sobre o autor da demanda, nos termos do art. 561, I, do CPC.

No caso, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus.

Ainda, a apelante sustenta que os requeridos praticaram esbulho em fevereiro de 2017, após obterem liminar em ação de interdito proibitório (Código 73443), na qual teriam induzido o juízo a erro e que, após o deferimento da liminar, os requeridos invadiram a área e destruíram todas as benfeitorias existentes.

Todavia, a comprovação do esbulho pressupõe a demonstração da posse anterior, requisito que, conforme já analisado, não restou comprovado nos autos.
Além disso, a própria apelante reconhece que a ação de interdito proibitório foi extinta sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, conforme ata de audiência juntada

(ID 61885213, pág. 54), em razão da venda do imóvel pelos requeridos a terceiros.
A alegação de má-fé dos requeridos ao ingressarem com a ação de interdito proibitório e de que teriam induzido o juízo a erro demandaria prova robusta, que não foi produzida nos autos. Vale ressaltar que a liminar concedida naquele processo se presumia legítima e válida até sua revogação ou extinção do feito.

Necessário ponderar, ainda, que há notícia que os requeridos venderam o imóvel para a empresa
Alumpar Alumínios Ltda. em 17/04/2017, conforme registro na matrícula (ID 61885213, pág. 60). E
sse fato, embora não seja determinante para o julgamento da causa, reforça a conclusão de que os requeridos não mais exercem posse sobre o bem litigioso, o que não afasta, contudo, sua legitimidade passiva para a ação, considerando que o esbulho teria ocorrido em fevereiro de 2017, antes da alienação.

Quanto ao argumento de que os apelados teriam utilizado de má-fé o instituto do interdito proibitório para obter liminar e, com isso, invadir a área da apelante, observo que tal questão foi objeto de análise nos autos daquela ação, a qual foi extinta sem resolução de mérito ante a perda superveniente do objeto, conforme se depreende da ata de audiência juntada aos autos
(ID 61885213, pág. 54).

Ainda que assim não fosse, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para afastar a necessidade de comprovação, por parte da apelante, do exercício anterior da posse sobre o imóvel específico objeto do litígio.

Por fim, no que tange ao argumento de que os apelados ao invadirem a área, destruíram todas a
s benfeitorias ali existentes, pondero que não foram apresentadas provas documentais dessas benfeitorias, como fotografias anteriores à suposta invasão, notas
fiscais
de materiais utilizados em construções, ou qualquer outro documento que pudesse comprovar sua existência prévia.

O segundo apelante, TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, defende que a prova testemunhal seria suficiente para comprovar a posse da empresa agropecuária e o esbulho praticado pelos requeridos.

Entretanto, como já analisado, os depoimentos testemunhais coletados não oferecem elementos convincentes quanto à posse específica sobre a "Fazenda Mirindiba". As testemunhas fizeram referências genéricas a uma área maior, sem precisar os limites ou características do imóvel objeto do litígio.

Em complementação às suas razões recursais após o julgamento dos embargos declaratórios (ID 256053697), a primeira apelante questiona a tempestividade dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, argumentando que houve preclusão do prazo recursal.
Embora tal questão seja relevante, não influencia diretamente na análise do mérito da ação possessória. De qualquer forma, registro que, nos termos do art. 186 do CPC, a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, e o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público.
A primeira apelante também questiona o acolhimento dos embargos de declaração para condenação em honorários advocatícios, alegando inexistência de contradição na sentença original.
De fato, a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios constituiria erro material passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. No entanto, mesmo que se reconhecesse algum vício na decisão que acolheu os embargos, tal circunstância não teria o condão de alterar o juízo de improcedência da ação possessória e os efeitos daí decorrentes, como a sucumbência.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por AGRÍCOLA MESOPOTÂMIA LTDA. e TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025